Tribunal: TJDFT
Processo: 0736867-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. INSUBSISTÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ART. 28. TEORIA MENOR. OBSTÁCULO AO RESSARCIMENTO DE PREJUÍZO DO CONSUMIDOR. GRUPO ECONÔMICO. ATIVIDADE ECONÔMICA. QUADRO SOCIETÁRIO. SIMILARIEDADE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Nos termos do 489, §1o, III e IV do CPC, não se considera fundamentada qualquer decisão judicial que “invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão” e que “não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador”. No caso, todas as questões relevantes e indispensáveis para a definição da controvérsia foram suficientemente analisadas na decisão agravada: verificação de grupo econômico e necessidade de satisfação de requisitos para responsabilização de sociedade empresária, conclusão pela desconsideração da personalidade jurídica da executada/agravada unicamente com relação a uma das pessoas jurídicas indicadas pela agravante. Controvérsia solucionada integralmente, expostos, fundamentadamente, os motivos que levaram à conclusão adotada “com plena obediência ao princípio constitucional da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais. Não se confunde fundamentação contrária aos interesses da parte com negativa de prestação jurisdicional” (TJDFT. Acórdão 1228713, 07220643020198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no DJE: 3/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada).
2. A personalidade jurídica de sociedade empresária não se confunde com a de seus sócios ou administradores, sendo a desconsideração da personalidade jurídica medida excepcional que deve ser levada a efeito somente quando atendidos os requisitos previstos em lei. Registre-se que “Nos termos dos §§ 2o e 5o do art. 28 do CDC, verificado o inadimplemento da sociedade em relação à obrigação assumida perante o consumidor e ausente bens penhoráveis aptos a saldar o débito, acrescido da existência de fortes indicativos de formação de grupo econômico familiar entre a empresa executada e as demais cujo patrimônio se pretende alcançar para efeitos executórios, permite-se a desconsideração da personalidade jurídica da devedora, com base na Teoria Menor adotada pelo Código Consumerista” (Acórdão 1748756, 07140779820238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 23/8/2023, publicado no DJE: 6/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada).
3. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e parcialmente provido.